Tribunal: TJPA
Processo: 0814024-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814024-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MANOEL CORDEIRO DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO OU DE HIPÓTESE LEGAL EXCEPCIONAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve sentença que reconheceu a nulidade da citação do executado em execução fiscal, em razão de o aviso de recebimento ter sido assinado por terceiro não identificado, sem comprovação de vínculo com o citando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação postal de pessoa física, em execução fiscal, quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro não identificado, sem prova de vínculo com o executado ou de enquadramento nas hipóteses excepcionais previstas no art. 248 do Código de Processo Civil, bem como se a ausência de demonstração de prejuízo afasta a nulidade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui pressuposto de validade da relação processual e deve assegurar ciência juridicamente verificável ao executado, especialmente em execução fiscal, que pode ensejar medidas constritivas de natureza patrimonial.

A citação postal de pessoa física exige, como regra, a entrega direta ao destinatário, admitindo-se mitigação apenas nas hipóteses legais expressas, como no caso de pessoa jurídica ou de endereço situado em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, nos termos do art. 248, §§ 2º e 4º, do CPC.

O aviso de recebimento juntado aos autos indica assinatura por terceiro não identificado, sem qualquer elemento que comprove parentesco, vínculo funcional, autorização ou relação com o executado, nem demonstra que o endereço se enquadre em situação excepcional que autorize a citação indireta.

A simples alegação de que não se exige pessoalidade absoluta da citação, desacompanhada da demonstração concreta de ciência inequívoca do executado, não é suficiente para infirmar a premissa fática determinante da decisão monocrática.

O princípio do pas de nullité sans grief não afasta a nulidade quando inexistente citação válida, pois o prejuízo é inerente ao risco de submissão do patrimônio do executado a atos constritivos sem prévio chamamento regular ao processo.

O entendimento firmado no Tema 218 do STJ pressupõe execução regularmente instaurada, o que não se verifica quando reconhecido vício na citação, sendo incabível a adoção de medidas constritivas antes da regular formação da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação postal de pessoa física é nula quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro não identificado, sem comprovação de vínculo com o destinatário ou de enquadramento nas hipóteses excepcionais previstas no art. 248 do CPC.

A ausência de citação válida impede a regular instauração da execução fiscal e torna ilegítima a adoção de medidas constritivas patrimoniais.

O princípio do pas de nullité sans grief não se aplica quando o vício atinge pressuposto essencial de validade da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 247, 248, §§ 2º e 4º, e 1.021; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.488.338/SP; STJ, REsp 1.840.466/SP; STJ, Tema 218.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra
MANOEL CORDEIRO DE ALBUQUERQUE
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento ao recurso anteriormente manejado pelo ente público, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a invalidade da citação do executado em execução fiscal.

Síntese dos fatos.

Alega o agravante que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar fundamentos jurídicos e fáticos que demonstrariam a regularidade da citação realizada nos autos de origem. Sustenta que não há exigência legal de pessoalidade da citação nem de assinatura do próprio executado no aviso de recebimento, sendo suficiente a comprovação de que a correspondência foi entregue no endereço correto do devedor. Em suas palavras, afirma que “o objetivo principal da citação é dar ciência da Ação Executiva, com a devida entrega no endereço fornecido e registrado nos autos”, destacando que a validade do ato deve ser aferida à luz dos arts. 247 e 248 do CPC.

Para reforçar sua tese, o Estado do Pará invoca jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente das Primeira e Segunda Turmas, competentes para o julgamento de matérias de direito público, no sentido de que, em execuções fiscais, “não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado no AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado”. Aponta, ainda, que a decisão agravada teria se baseado em precedentes da Terceira Turma do STJ, voltada a matérias de direito privado, o que não se aplicaria ao caso concreto.

Sustenta, ademais, a inexistência de qualquer prejuízo concreto ao executado, ressaltando que não houve bloqueio de contas, penhora de bens ou adoção de medidas constritivas, motivo pelo qual não se poderia reconhecer nulidade processual, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
.

Por fim, requer o agravante o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e declarada válida a citação do executado, com o regular prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se hígida a cobrança da respectiva certidão de dívida ativa.

Não foi apresentado contrarrazões pela parte agravada – Id. 30140426.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conheço do presente recurso de Agravo Interno.

II – Mérito.

Examinando os presentes autos, constato que o agravo interno, embora tempestivo e formalmente adequado, não reúne densidade argumentativa apta a infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática recorrida. Com efeito, o recurso interno, para prosperar, deve demonstrar, com precisão, o desacerto do núcleo decisório recorrido, enfrentando-lhe as premissas fático-jurídicas essenciais; do contrário, converte-se em mera reiteração do inconformismo, incapaz de deslocar o juízo de manutenção da decisão singular.

No caso, a decisão monocrática assentou, com base em premissa fática expressa, que o aviso de recebimento indica assinatura por terceira pessoa “não identificada adequadamente”, inexistindo nos autos indicação de parentesco, vínculo familiar ou qualquer relação com o executado, e que não há elemento que situe o endereço em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso.

A partir dessa moldura, adotou a compreensão de que, tratando-se de pessoa física, a validade da citação postal se vincula à entrega diretamente ao destinatário, ressalvadas apenas as hipóteses legalmente excepcionadas, tal como reconhecido em precedentes expressamente transcritos na decisão (v.g., AgInt nos EDcl no AREsp 2.488.338/SP; REsp 1.840.466/SP), além de explicitar que a mitigação da entrega direta é tolerada, em regra, para pessoa jurídica (art. 248, § 2º) e, para pessoa física, apenas nas situações de portaria/controle de acesso (art. 248, § 4º), o que não se subsume ao caso concreto.

O agravo interno do ESTADO DO PARÁ, por sua vez, insiste em tese geral de que “não se exige a pessoalidade da citação tampouco a assinatura do próprio executado no AR”, sustentando que o “objetivo principal” do ato é dar ciência e que bastaria a entrega no endereço, invocando, ainda, precedentes de Turmas de Direito Público do STJ em execução fiscal.

Entretanto, mesmo nessa linha argumentativa, permanece incólume um ponto decisivo: o próprio recurso não demonstra, concretamente, que houve ciência inequívoca do executado, nem supre a lacuna fática sublinhada na decisão agravada, qual seja, a completa ausência de identificação do recebedor e de qualquer vínculo verificável com o destinatário, o que impede, por si, a conclusão segura de que o ato citatório cumpriu sua função constitucional de viabilizar contraditório e ampla defesa, em processo potencialmente apto a produzir efeitos patrimoniais gravosos.

A citação não é formalidade ornamental; é pressuposto de validade da relação processual e condição para o desenvolvimento regular da execução, especialmente quando se pretende, como aqui se pretendeu, deflagrar mecanismos eletrônicos de constrição e restrição patrimonial.

Sob essa perspectiva, ainda que se reconheça que há julgados no STJ, em matéria de execução fiscal, admitindo a citação postal entregue no endereço do devedor mesmo quando recebida por terceiro, a controvérsia posta nestes autos não se resolve por abstrações, mas pela combinação entre (i) o regime legal do CPC quanto à citação postal de pessoa física e suas exceções, e (ii) a prova do caso concreto quanto à regularidade mínima do recebimento. A decisão monocrática não se limitou a preferir esta ou aquela Turma do STJ por critério temático; ela aplicou uma leitura estrita das hipóteses excepcionais de citação indireta por via postal, enfatizando que, ausentes os pressupostos fáticos dessas exceções, impõe-se a nulidade do ato. E, repita-se, o agravo interno não traz fato novo, documento novo, nem demonstração segura de que o recebedor possuía poderes de representação, vínculo familiar, autorização, ou condição típica de portaria/controle de acesso que permitisse enquadrar o caso nas exceções referidas.

Nessa toada, não basta ao recorrente afirmar que a assinatura do executado seria dispensável; era indispensável neutralizar a premissa concreta de que a correspondência foi recebida por terceiro indeterminado, sem identificação e sem vínculo comprovado, o que, no modelo decisório adotado, compromete a própria finalidade de cientificação.

Também não socorre ao agravante a invocação do princípio
pas de nullité sans grief
. Em primeiro lugar, porque a decisão monocrática assentou que não se perfectibilizou validamente a relação processual executiva, o que, por si, torna ilegítima a marcha rumo a medidas constritivas, já que a citação é pressuposto lógico e jurídico do contraditório mínimo na execução.

Em segundo lugar, porque o prejuízo, nesse cenário, é imanente ao próprio risco de sujeição do patrimônio do executado a medidas eletrônicas de constrição sem a garantia de que tenha sido regularmente chamado a juízo; a ordem constitucional do processo não condiciona a validade da citação à prova de dano posterior, mas exige que o chamamento seja apto a produzir ciência efetiva em termos juridicamente verificáveis, sobretudo quando a própria prova do recebimento é deficiente ou inidônea no tocante ao recebedor.

Por fim, correta a observação da decisão monocrática ao distinguir o Tema 218 do STJ, apontado pelo Estado como vetor de efetividade: a dispensa do exaurimento de diligências extrajudiciais para penhora on-line pressupõe execução regularmente instaurada, o que se alinha à premissa elementar de que não há execução válida, em termos de contraditório e devido processo, sem citação regularmente aperfeiçoada. Pretender a adoção de SISBAJUD/RENAJUD/SERASAJUD antes de superar o vício de citação reconhecido é inverter a ordem das garantias processuais e comprometer a legitimidade do próprio exercício do poder executivo jurisdicional.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...) Dessa maneira, a admissibilidade da denominada citação indireta, no contexto específico da modalidade postal, encontra respaldo normativo e jurisprudencial apenas em hipóteses excepcionais.

Em
primeiro lugar
,
admite-se quando a parte citanda ostenta a natureza de pessoa jurídica, situação em que a correspondência pode ser recebida validamente por prepostos ou funcionários regularmente vinculados à entidade destinatária.

Em
segundo lugar
, tolera-se quando, tratando-se de pessoa física, o endereço fornecido corresponder a unidade situada em condomínio edilício ou em loteamento que disponha de controle de acesso, circunstância em que a recepção da correspondência por porteiro, zelador ou responsável pela portaria não compromete, em tese, a cientificação pessoal do destinatário.

Todavia, inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que o domicílio da parte executada esteja situado em condomínio edilício ou loteamento fechado com controle de acesso, tampouco se trata de pessoa jurídica o citando. Por conseguinte, não se verifica, no caso concreto, qualquer das hipóteses excepcionais que autorizariam a mitigação da exigência de entrega direta da correspondência ao destinatário, o que atrai a incidência do entendimento restritivo consagrado pela jurisprudência superior, impondo-se a declaração de nulidade da citação realizada.

Ressalte-se que o entendimento firmado no Tema 218 do STJ, relativo à dispensa do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais antes da penhora on-line, pressupõe execução regularmente instaurada, requisito que aqui não se verifica. A decisão agravada, portanto, mostra-se harmônica com a orientação jurisprudencial prevalente e com a sistemática do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80.

A alegação de que a decisão fere a efetividade da tutela executiva não prospera. O processo executivo pressupõe observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que impõe a necessidade de citação válida antes de medidas constritivas, sob pena de nulidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo, em todos os seus termos, a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, por seus próprios fundamentos, que se mostram em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. (...)”

Diante desse quadro, ausente impugnação específica e efetiva às premissas fáticas e jurídicas determinantes da decisão monocrática, e permanecendo hígida a conclusão quanto à nulidade da citação postal no caso concreto, impõe-se a manutenção integral do decisum, com a consequente negativa de provimento ao agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por seus próprios fundamentos.

É o como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026